Tribunal: TJBA
Processo: 8000650-92.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000650-92.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: FIDELCINA DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 429, II; TEMA 1061/STJ). AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão

Verificar a validade do contrato de empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura; aferir o cumprimento do ônus probatório pela instituição financeira; definir a ocorrência de dano moral e a forma de restituição dos valores.
III. Razões de decidir

A relação é de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

Nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ, impugnada a autenticidade da assinatura, compete à instituição financeira provar a veracidade do contrato, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de prova pericial e a apresentação apenas de documentos unilaterais inviabilizam a comprovação da contratação, impondo a nulidade do contrato.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, sobretudo em relação a consumidor idoso e vulnerável.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica.

Cabível a restituição em dobro dos valores descontados, diante da ausência de contrato legítimo e da falha no dever de segurança da operação (CDC, art. 42, parágrafo único; EAREsp 676.608/RS).
IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ. A ausência de comprovação da anuência do consumidor em contrato de empréstimo consignado impõe a nulidade da avença, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral presumido, quando configurado desconto indevido em benefício previdenciário.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 6º, 373, II, e 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000650-92.2022.8.05.0043
,
de Canavieiras, em que é Apelante
BANCO FICSA S/A.

e Apelada
FIDELCINA DA SILVA MATOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador(BA), 15 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator